Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE COM BICICLETA DE USO COMPARTILHADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. EXTENSÃO DO DANO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, decorrente de acidente sofrido pela consumidora durante o uso do serviço de aluguel de bicicletas compartilhadas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se a empresa apelante comprovou a inexistência de defeito na bicicleta utilizada pela apelada; (ii) se é cabível a minoração do valor fixado em sentença a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. No caso, a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo apelante, não merece acolhimento. O interesse processual da parte apelada está devidamente caracterizado, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação do pagamento dos danos materiais, apenas tratativas para o reembolso. Isso evidencia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, visando ao ressarcimento dos valores gastos com medicamentos. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica retratada nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).
5. A inversão do ônus da prova decorre da própria lei (art. 14, §3o, CDC), cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima.
6. A empresa não apresentou provas de que a bicicleta estava em perfeitas condições para uso e nem que realizada manutenção periódica do equipamento para utilização pela consumidora.
7. Os vídeos juntados pela autora reforçam a verossimilhança da alegação de defeito, evidenciando o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e os danos sofridos.
8. Configurada a responsabilidade objetiva, impõe-se o dever de ressarcimento integral dos valores gastos com medicamentos.
9. Quanto ao dano moral, reconhece-se o abalo decorrente do acidente, mas o valor fixado na sentença foi excessivo, devendo ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação, cabendo-lhe provar a inexistência de falha ou a culpa exclusiva do consumidor. 2. A ausência de prova da manutenção periódica e da condição do equipamento no momento da entrega reforça a presunção de defeito. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 373, I e II; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o e 14, §3o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1645539, 0700209-37.2020.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJe: 14/03/2023.